Tribunal: STJ
Processo: 0226452-77.2020.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745258 - AM
(2024/0346978-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SER EDUCACIONAL S/A
ADVOGADO
: RICARDO CARVALHO PAIXÃO - AM003742
EMBARGADO
: EUCLIDES JUNIO TAVARES SARAIVA
ADVOGADO
: JOAO CELIO MOURA SZLACHTA - AM011979
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA
AO
DO CPC. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que as
questões suscitadas pelas partes foram devidamente analisadas na origem,
estando ausentes os vícios apontados quanto à apreciação da alegação de
ausência de apresentação de documentos para a expedição do diploma.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: aa110f58-6678-4cdc-9366-be505805b17f

Documento eletrônico VDA54645587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: aa110f58-6678-4cdc-9366-be505805b17f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745258 - AM
(2024/0346978-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SER EDUCACIONAL S/A
ADVOGADO
: RICARDO CARVALHO PAIXÃO - AM003742
EMBARGADO
: EUCLIDES JUNIO TAVARES SARAIVA
ADVOGADO
: JOAO CELIO MOURA SZLACHTA - AM011979
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA
AO
DO CPC. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que as
questões suscitadas pelas partes foram devidamente analisadas na origem,
estando ausentes os vícios apontados quanto à apreciação da alegação de
ausência de apresentação de documentos para a expedição do diploma.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SER EDUCACIONAL S.
A. contra acórdão da Terceira Turma que negou provimento ao agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 342):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC. AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA.
ART. 1.022

DANOS
MORAIS.
SÚMULA
83/STJ.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54152229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:13
Código de Controle do Documento: 3daaa961-0c92-4272-b167-88fa769ce61e

1. Em relação à apontada ofensa ao
II, do CPC,
art. 1.022,
de fato, o recurso especial não merece prosperar porquanto
devidamente analisadas as questões suscitadas pelas partes,
estando ausentes os vícios apontados quanto à apreciação
da alegação de ausência de apresentação de documentos
para a expedição do diploma.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora
AREsp n. 1.907.401/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
22/8/2022,
29/8/2022
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que "tanto as instâncias ordinárias quanto o
acórdão embargado deixaram de considerar que a emissão do diploma, única e
exclusivamente, em razão de cumprimento de decisão judicial de fls.
".
56/57
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal
para que
a quo
sejam enfrentadas as teses que teriam deixado de ser cotejadas nos julgados proferidos na
origem.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
359-362. Requer o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos
embargos, com a consequente aplicação da multa do
§2o, do CPC.
art. 1.026,
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que as questões suscitadas pelas partes foram devidamente
analisadas na origem, estando ausentes os vícios apontados quanto à apreciação da
alegação de ausência de apresentação de documentos para a expedição do diploma.
Conforme decidido no acórdão embargado, o Tribunal de origem decidiu a
controvérsia com base na análise dos temas suscitados pelas partes, estando o acórdão
recorrido devidamente fundamentado, não havendo indício de omissão ou inexistência de
motivação do julgamento que possa instigar violação do
do CPC.
art. 1.022
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
Documento eletrônico VDA54152229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:13
Código de Controle do Documento: 3daaa961-0c92-4272-b167-88fa769ce61e

prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Por fim, afasto, por ora, a pretensão da embargada na aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC, pois "o mero inconformismo da parte embargada
art. 1.026,
com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se encontra configurado o
art. 1.026
CPC/2015,
caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção"
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.238/SP,
Terceira Turma, DJe de
. Eventuais novos declaratórios legitimarão a multa.
10/5/2023)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:13
Código de Controle do Documento: 3daaa961-0c92-4272-b167-88fa769ce61e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.745.258 / AM
Número Registro: 2024/0346978-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099296920238040000 02264527720208040001 99296920238040000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SER EDUCACIONAL S/A
ADVOGADO : RICARDO CARVALHO PAIXÃO - AM003742
AGRAVADO
: EUCLIDES JUNIO TAVARES SARAIVA
ADVOGADO : JOAO CELIO MOURA SZLACHTA - AM011979
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SER EDUCACIONAL S/A
ADVOGADO
: RICARDO CARVALHO PAIXÃO - AM003742
EMBARGADO : EUCLIDES JUNIO TAVARES SARAIVA
ADVOGADO
: JOAO CELIO MOURA SZLACHTA - AM011979
Documento eletrônico VDA54617924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: 0d7145d3-9937-47c0-80e0-e3ddcb061d03

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: 0d7145d3-9937-47c0-80e0-e3ddcb061d03